Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-79.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 KLAITON ROBERTO DE JESUS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 KLAITON ROBERTO DE JESUS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. CANDIDATOS A
VEREADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA
DA COLIGAÇÃO E CANDIDATOS À
MAJORITÁRIA.
PRECEDENTES.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM
FACE
DO
CANDIDATO
À

MAJORITÁRIA E DO PARTIDO.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO ANTERIOR AO PERÍODO
ELEITORAL.
POSSIBILIDADE.
GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA DE
PRÉ-CANDIDATOS
À
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL EM GABINETE DE
VEREADOR NA CÂMARA MUNICIPAL.
USO DE BEM PÚBLICO. ACESSO
RESTRITO. CARACTERIZAÇÃO DA
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO
ART. 73, I DA LEI DAS ELEIÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
MULTA
APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 485, VI e § 3º do
Código de Processo Civil, a legitimidade
das partes é matéria de ordem pública e
deve ser apreciada de ofício, em qualquer
tempo e grau de jurisdição.
2. A Coligação estabelecida para a eleição
majoritária e seus candidatos não têm
legitimidade para propor Representação
em razão de prática de conduta vedada
realizada
por
candidatos
à
proporcional. Precedentes desta Corte.
3. Representação extinta sem resolução do
mérito em relação aos candidatos à
Num. 40425516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

proporcional. Prosseguimento da ação em
relação ao candidato da majoritária e seu
partido político.

4. O Presidente da Câmara Municipal não
é litisconsorte passivo necessário em
Representação por conduta vedada que
apura o uso do espaço do gabinete de
vereador em benefício de candidaturas, vez
que o acesso ao local não depende de sua
autorização.
5. A jurisprudência atual e sedimentada do
TSE admite que a conduta vedada prevista
no art. 73, I da Lei 9.504/1997 ocorra antes
mesmo
do
pedido
de
registro
de
candidatura.
6. A instalação de um verdadeiro estúdio de
gravação no gabinete de um vereador na
Câmara Municipal configura a conduta
vedada prevista pelo art. 73, I da Lei das
Eleições, na medida em que não há mera
captação de imagens, mas efetivo uso de
bem público de acesso restrito, ofendendo a
isonomia da disputa eleitoral.
7. Multa fixada no patamar mínimo de R$
5.320,00 ao candidato à majoritária
r

Inteiro teor:
03/08/2021
Número: 0600051-79.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600051-79.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600051-79.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação ao Representado Márcio Adriano Pauliki; declarou extinto o feito com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I do CPC e: a) declarou a violação, pelos Representados, do artigo 73, I
da Lei 9.504/1997 e confirmou a liminar outrora concedida; b) condenou os Representados Klaiton
Roberto De Jesus (Klaiton Direita Ponta Grossa), Jefferson Thiago Kogut Batista (Jefinho), Carlos
Aparecido Menon (Menon Papai Noel), Luciano Elias Dura (Luciano Do Treze De Maio), Valter
Negrelli, Sebastião Grzebeluka (Gebeluka), Alessandra Regina Muffo Tortato (Alessandrada Van),
Leandro Bianco, Fabiano Conrado (Fabiano Piazinho), Rosnei Falcão e Republicanos De Ponta
Grossa, cada qual, ao pagamento de multa no importe de 5 mil UFIR; c) condenou o Representado
Ricardo Albertus Zampieri ao pagamento de multa no importe de 10 mil UFIR. (Representação
eleitoral por conduta vedada a agente público com pedido de liminar ajuizada pela Coligação
"Ponta Grossa em Primeiro Lugar"(PSC/ PSB/ MDB/ PP/ PDT/ PMB/ Cidadania/ Podemos), Mabel
Canto e Pietro Arnaud em face de Marcio Adriano Pauliki, Ricardo Albertus Zampieri, Klaiton
Roberto De Jesus (Klaiton Direita Ponta Grossa), Jefferson Thiago Kogut Batista (Jefinho), Carlos
Aparecido Menon (Menon Papai Noel), Luciano Elias Dura (Luciano Do Treze De Maio),Valter
Negrelli, Sebastião Grzebeluka (Gebeluka), Alessandra Regina Muffo Tortato (Alessandra Da Van),
Leandro Bianco, Fabiano Conrado (Fabiano Piazinho), Rosnei Falcão e Republicanos De Ponta
Grossa, com fulcro no art. 73, I da lei 9.504/1997, alegando, em síntese, que o vereador /candidato a
vice-prefeito vem se utilizando da estrutura da câmara Municipal de Ponta Grossa para gravar
vídeos para a a campanha eleitoral própria e dos candidatos do Partido Republicanos. No próprio
vídeo o Representado admite a gravação dos matérias de propaganda eleitoral, divulgando que
estão em seu gabinete "pré-candidatos em produção - Republicanos!", além de postar fotos com
todos os candidatos. É claro e admitido, portanto, que a estrutura física da Câmara Municipal de
Ponta Grossa e seu gabinete foi e está sendo utilizada pelo candidato representado para a
gravação de matérias de propaganda eleitoral dos candidatos Republicanos). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 KLAITON ROBERTO DE JESUS VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA
VEREADOR (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUCIANO ELIAS DURA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 VALTER NEGRELLI VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SEBASTIAO GRZEBELUKA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO
VEREADOR (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LEANDRO BIANCO VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 FABIANO CONRADO VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ROSNEI FALCAO VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CARLOS APARECIDO MENON VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
SEBASTIAO GRZEBELUKA (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
FABIANO CONRADO (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)

KLAITON ROBERTO DE JESUS (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LUCIANO ELIAS DURA (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
CARLOS APARECIDO MENON (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ROSNEI FALCAO (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER NEGRELLI (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)

LEANDRO BIANCO (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
(RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40425
516
03/08/2021 07:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.336

RECURSO ELEITORAL 0600051-79.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 KLAITON ROBERTO DE JESUS VEREADOR
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA VEREADOR
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANO ELIAS DURA VEREADOR
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALTER NEGRELLI VEREADOR
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SEBASTIAO GRZEBELUKA VEREADOR
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
Num. 40425516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO VEREADOR
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEANDRO BIANCO VEREADOR
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIANO CONRADO VEREADOR
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSNEI FALCAO VEREADOR
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS APARECIDO MENON VEREADOR
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
Num. 40425516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: SEBASTIAO GRZEBELUKA
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: FABIANO CONRADO
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: KLAITON ROBERTO DE JESUS
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: LUCIANO ELIAS DURA
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: CARLOS APARECIDO MENON
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: ROSNEI FALCAO
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
Num. 40425516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: VALTER NEGRELLI
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: LEANDRO BIANCO
- OAB/PR0071887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: MABEL CORA CANTO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 40425516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. CANDIDATOS A
VEREADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA
DA COLIGAÇÃO E CANDIDATOS À
MAJORITÁRIA.
PRECEDENTES.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM
FACE
DO
CANDIDATO
À

MAJORITÁRIA E DO PARTIDO.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO ANTERIOR AO PERÍODO
ELEITORAL.
POSSIBILIDADE.
GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA DE
PRÉ-CANDIDATOS
À
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL EM GABINETE DE
VEREADOR NA CÂMARA MUNICIPAL.
USO DE BEM PÚBLICO. ACESSO
RESTRITO. CARACTERIZAÇÃO DA
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO
ART. 73, I DA LEI DAS ELEIÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
MULTA
APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 485, VI e § 3º do
Código de Processo Civil, a legitimidade
das partes é matéria de ordem pública e
deve ser apreciada de ofício, em qualquer
tempo e grau de jurisdição.
2. A Coligação estabelecida para a eleição
majoritária e seus candidatos não têm
legitimidade para propor Representação
em razão de prática de conduta vedada
realizada
por
candidatos
à
proporcional. Precedentes desta Corte.
3. Representação extinta sem resolução do
mérito em relação aos candidatos à
Num. 40425516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

proporcional. Prosseguimento da ação em
relação ao candidato da majoritária e seu
partido político.

4. O Presidente da Câmara Municipal não
é litisconsorte passivo necessário em
Representação por conduta vedada que
apura o uso do espaço do gabinete de
vereador em benefício de candidaturas, vez
que o acesso ao local não depende de sua
autorização.
5. A jurisprudência atual e sedimentada do
TSE admite que a conduta vedada prevista
no art. 73, I da Lei 9.504/1997 ocorra antes
mesmo
do
pedido
de
registro
de
candidatura.
6. A instalação de um verdadeiro estúdio de
gravação no gabinete de um vereador na
Câmara Municipal configura a conduta
vedada prevista pelo art. 73, I da Lei das
Eleições, na medida em que não há mera
captação de imagens, mas efetivo uso de
bem público de acesso restrito, ofendendo a
isonomia da disputa eleitoral.
7. Multa fixada no patamar mínimo de R$
5.320,00 ao candidato à majoritária
responsável pela conduta e ao Partido.
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral pela Coligação “PONTA
e
em face de
GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR”, MABEL CANTO
PIETRO ARNAUD
MARCIO
ADRIANO PAULIKI, RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI, KLAITON ROBERTO DE JESUS,
JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA, CARLOS APARECIDO MENON, LUCIANO ELIAS
Num. 40425516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

DURA, VALTER NEGRELLI, SEBASTIÃO GRZEBELUKA, ALESSANDRA REGINA MUFFO
e
TORTATO, LEANDRO BIANCO, FABIANO CONRADO, ROSNEI FALCÃO
REPUBLICANOS
por conduta vedada a agente público, consistente na gravação de vídeos
DE PONTA GROSSA
e produção de fotos no interior das dependências da Câmara Municipal de Vereadores, com
finalidade de realizar propaganda eleitoral, publicados no perfil pessoal do
de
Instagram
o que incidiria na proibição do art. 73, I da Lei das Eleições
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI,
e Portaria 2/2020 da Câmara Municipal de Ponta Grossa.
O
extinguiu o feito em
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL – PONTA GROSSA
relação ao representado
, bem como julgou procedente a
MÁRCIO ADRIANO PAULIKI
Representação para declarar a violação ao art. 73, I da Lei 9.504/1997 e condenar os
representados KLAITON ROBERTO DE JESUS (‘KLAITON DIREITA PONTA GROSSA’),
JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA (‘JEFINHO’), CARLOS APARECIDO MENON
(‘MENON PAPAI NOEL’), LUCIANO ELIAS DURA (LUCIANO DO TREZE DE MAIO’), VALTER
NEGRELLI, SEBASTIÃO GRZEBELUKA (‘GEBELUKA’), ALESSANDRA REGINA MUFFO
TORTATO (‘ALESSANDRA DA VAN’), LEANDRO BIANCO, FABIANO CONRADO (‘FABIANO
e
, cada qual, ao
PIAZINHO’), ROSNEI FALCÃO
REPUBLICANOS DE PONTA GROSSA
pagamento de multa no importe de 5 mil UFIR e ao representado RICARDO ALBERTUS
ao pagamento de multa no importe de 10 mil UFIR.
ZAMPIERI
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 16214966)

por RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI, KLAITON ROBERTO DE JESUS, JEFFERSON
THIAGO KOGUT BATISTA, CARLOS APARECIDO MENON, LUCIANO ELIAS DURA,
VALTER NEGRELLI, SEBASTIÃO GRZEBE LUKA, ALESSANDRA REGINA MUFFO

TORTATO, LEANDRO BIANCO, FABIANO CONRADO, ROSNEI FALCÃO eREPUBLICANOS

DE PONTA GROSSA alegando-se, em síntese, que: i) a sentença deve ser reformada para
extinguir o feito sem resolução do mérito, tendo em vista que os representantes não incluíram
no polo passivo da demanda o Presidente da Câmara Municipal, DANIEL ANDERSON
, sendo que este é a autoridade responsável pela Casa de Leis
FRACARO “MILLA”
pontagrossense; ii) a conduta irregular não restou configurada, uma vez que a prova coletada
não foi suficiente para sustentar que existiu a cessão de bem público com o fim de realização
de qualquer ato de campanha, até porque a própria peça vestibular admite que a situação
controvertida teria ocorrido em época de pré-campanha, o que não se confunde com efetiva
prática de propaganda eleitoral; iii) como se observa das imagens acostadas pelos recorridos,
o único vídeo que embasa a pretensão inicial contém a clara informação de que tratam de pré
candidatos, inexistido menção à candidatura ou a pedido de votos; iv) não há comprovação do
momento em que o referido vídeo teria sido postado nas redes sociais do recorrente RICARDO
, inexistindo, portanto, qualquer elemento que possa comprovar que a postagem
ZAMPIERI
tenha ocorrido após o registro de candidatura, quando poderia se cogitar da incidência em
ilicitude; v) a sentença recorrida equivoca-se ao fundar o argumento de que trata de cessão ou
uso de bem em favor de partido político, pois em consulta aos dados lançados no sistema
DivulgaCand é possível verificar que foram requeridos 26 (vinte e seis) registros de candidatura
pelo partido
, ao passo que os documentos acostados com a petição inicial
REPUBLICANOS
apontam apenas e tão somente 10 pré-candidatos; vi) a utilização do bem público deve ser
“relevante”, em benefício do candidato, o que não está devidamente caracterizado no caso
concreto; vii) inexiste menção à candidatura do recorrente
, o que afasta qualquer
RICARDO
conotação de propaganda ou de promoção enquanto candidato; viii) o recorrente
é
RICARDO
candidato pela
; ix) a Unidade
COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA”
Num. 40425516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

Fiscal de Referência - UFIR, instituída pela Lei nº 8.383/1991, no âmbito federal, deixou de ser
atualizada em 2000; x) inexiste qualquer agravante na conduta do recorrente
, de
RICARDO
maneira que não merece ser sancionado em dobro; xi) não se extrai da conduta dos
Recorrentes gravidade suficiente a ensejar a aplicação de multa, vez que não há qualquer de
potencialidade lesiva. Requerem, ao final, a extinção do processo, sem julgamento de mérito,
ante o vício processual da ausência de formação do litisconsórcio passivo e, caso não seja
esse o entendimento, pugnam pela procedência do Recurso.
Em contrarrazões (id. 16215166), a COLIGAÇÃO “PONTA GROSSA EM
e
sustentaram que: i) não merece
PRIMEIRO LUGAR”, MABEL CANTO
PIETRO ARNAUD
prosperar a alegação de que o atual presidente da Câmara Municipal, DANIEL ANDERSON
deveria figurar o polo passivo da demanda, uma vez que não se trata de ato da
FRACARO
Câmara dos Vereadores, mas sim de um dos vereadores que a compõem e inexiste hierarquia
entre os vereadores eleitos; ii) o vereador/candidato a vice-prefeito RICARDO ZAMPIERI
utilizou da estrutura física da Câmara Municipal de Ponta Grossa para gravar vídeos para a
campanha eleitoral própria e dos candidatos do partido
; iii) é evidente que
REPUBLICANOS
não se trata da hipótese em que se filma as dependências da Casa Legislativa, pois cria-se um
verdadeiro estúdio de filmagens com equipamentos profissionais, para a produção do material
de campanha do
; iv) a pré-campanha é lícita e incentivada pelas normas
REPUBLICANOS
eleitorais, mas esta não pode se utilizar de meios proscritos, sob pena de se tornar irregular; v)
para caracterizar benefício partidário bastava que um dos candidatos estivesse presente e,
nesse caso, há 10 candidatos, nada impedindo que os outros tenham ido gravar outro dia; vi)
entre os 10 vereadores recorrentes, com exceção do recorrente
, o total de
LEANDRO BIANCO
despesas contratadas constante da prestação de contas é R$ 0,00, sendo que em relação a
o, este sequer prestou contas; vii) o agente público que realizou o ato de ceder o
RICARD
espaço da Câmara Municipal foi o recorrente
, que é o vereador e
RICARDO ZAMPIERI
responsável pela cessão do gabinete, bem como o beneficiário da utilização indevida da
Câmara Municipal para gravação do programa eleitoral do partido do qual também é
Presidente; viii) nenhum outro candidato no pleito possui acesso às instalações físicas da
Câmara Municipal além dos vereadores eleitos, o que atrai a vedação do art. 73; ix) a conduta
de
merece uma reprimenda mais severa, posto que foi eleito pelo povo
RICARDO ZAMPIERI
de Ponta Grossa para zelar pelos bens públicos; x) as afirmações dos recorrentes quanto ao
valor utilizado da UFIR são irrelevantes, já que o que se deve considerar é o valor final da
multa. Requerem ao final, o desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 21556666).
As partes foram intimadas nos termos do art. 10 do CPC para manifestação sobre
eventual ilegitimidade da Coligação para propositura da Representação.
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI, KLAITON ROBERTO DE JESUS,
JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA, CARLOS APARECIDO MENON, LUCIANO ELIAS
DURA, VALTER NEGRELLI, SEBASTIÃO GRZEBELUKA, ALESSANDRA REGINA MUFFO
e
TORTATO, LEANDRO BIANCO, FABIANO CONRADO, ROSNEI FALCÃO
REPUBLICANOS
, alegaram que a ilegitimidade dos Recorridos é evidente, porquanto as
DE PONTA GROSSA
propagandas eleitorais impugnadas por esta demanda eram estritamente dos candidatos ao
pleito proporcional filiados ao partido
de
, e que inexistia
REPUBLICADOS
PONTA GROSSA
Num. 40425516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

qualquer pedido de votos ou alguma referência (direta ou indireta) à eleição majoritária.
Sustentaram que o Recorrente
também figurou nas imagens
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
controvertidas sem fazer nenhuma menção à eleição majoritária, posto que aparição ocorreu
na qualidade de Presidente do Partido Republicanos em Ponta Grossa. Arguiram que o juízo
de origem consignou na sentença que “tratava-se de pré-campanha de potenciais candidatos a
” e que tal afirmação não foi rebatida pelos
vereadores, com o apoio do Representado Ricardo
recorridos e desta forma o tema seria matéria incontroversa. (id. 30625066).
Não houve manifestação pelos recorridos (id. 30681416).
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
acolhimento da alegação de ilegitimidade ativa da coligação representante aventada pelos
recorridos em sede de sustentação oral
É o relatório.
VOTO

II.i. Ilegitimidade ativa da coligação e dos candidatos à eleição majoritária
em face dos candidatos à proporcional
A Representação foi ajuizada pela Coligação “PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
” e pelos candidatos à majoritária
e
em face dos
LUGAR
MABEL CANTO
PIETRO ARNAUD
candidatos à majoritária
e
,
MARCIO ADRIANO PAULIKI
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
mas também contra os candidatos ao pleito proporcional KLAITON ROBERTO DE JESUS,
JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA, CARLOS APARECIDO MENON, LUCIANO ELIAS
DURA, VALTER NEGRELLI, SEBASTIÃO GRZEBELUKA, ALESSANDRA REGINA MUFFO
e ao partido
TORTATO, LEANDRO BIANCO, FABIANO CONRADO, ROSNEI FALCÃO
de
REPUBLICANOS
PONTA GROSSA.
Não obstante inexista nos autos qualquer alegação, o e. advogado dos recorridos,
em sede de sustentação oral, aventou na tribuna a ilegitimidade da Coligação e dos candidatos
à majoritária para propositura desta Representação.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 10 do CPC, foi
oportunizada às partes a manifestação acerca de eventual ilegitimidade ativa da coligação e
dos candidatos à majoritária em face dos candidatos que disputavam o pleito proporcional, em
decorrência do entendimento havido no julgamento do RE 0600175-45.2020.6.16.0177.
À vista disso, a
manifestou-se no
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
sentido de que a legislação eleitoral não retira a legitimação das coligações majoritárias como
agentes de fiscalização da regularidade do processo eleitoral.
A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, devendo, portanto, ser
conhecida de ofício, em qualquer fase e grau de jurisdição, conforme preconiza o art. 485, §
3º do Código de Processo Civil. Neste sentido é a jurisprudência:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO
Num. 40425516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESPROVIMENTO.
[...]
3. As matérias relativas ao reconhecimento de litisconsórcio necessário e
de ilegitimidade da parte, por serem de ordem pública, podem ser
reconhecidas de ofício pelo órgão julgador. Precedentes.
[...]
(AI nº 71233, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 07/12/2018)

RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 30-A DA LEI Nº9.504/97 - EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM PRIMEIRO GRAU -
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS ELEITORAIS AINDA NÃO
EXPIRADO - RECURSO DESPROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO -
ILEGITIMIDADE ATIVA DE CANDIDATO PARA PROPOR INVESTIGAÇÃO
COM FUNDAMENTO NO ART.30-A, LEI Nº 9.504/97.
1. Tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e, portanto,
de matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício
pelo julgador, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do §3º,
do artigo 267, do Código de Processo Civil, não estando sujeita à preclusão
.
[...]
(TRE/PR, REl nº 7158, ACÓRDÃO nº 37.804, rel. Des. IRAJÁ ROMEO
HILGENBERG PRESTES MATTAR, Boletim eleitoral, Tomo 04, Data
11/01/2010)
Nesse contexto, constata-se a ilegitimidade dos representantes COLIGAÇÃO
e
em face dos
“PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR”, MABEL CANTO
PIETRO ARNAUD
candidatos à proporcional, KLAITON ROBERTO DE JESUS, JEFFERSON THIAGO KOGUT
BATISTA, CARLOS APARECIDO MENON, LUCIANO ELIAS DURA, VALTER NEGRELLI,
SEBASTIÃO GRZEBELUKA, ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO, LEANDRO
e
no presente caso.
BIANCO, FABIANO CONRADO
ROSNEI FALCÃO
Isso porque, com a
promulgação da EC nº 97/2017, se tornou proibida a formação de coligações para disputa das
eleições proporcionais, de modo que a atuação da coligação formada para a eleição majoritária
deve ficar adstrita à fiscalização desta, nada impedindo que comunique as autoridades
legitimadas acerca da ocorrência de algum ilícito.Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
Num. 40425516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO
PRÉLIO
ELEITORAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM REGISTRO DE CANDIDATURA.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA IMPUGNAR O
DRAP DE CANDIDATURA À PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna dos
partidos políticos, inclusive em sede de registro de candidatura, se delas
advierem reflexos eleitorais. Precedentes do TSE.
2. A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na circunscrição,
por ser condição ao lançamento de candidatos no pleito municipal, é matéria que
interessa à Justiça Eleitoral.
3. Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para
impugnar o registro de DRAP relativo a cargos de vereador.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(REl n 0600261-68.2020.6.16.0095, ACÓRDÃO n 57350 de 25/11/2020, rel. Des.
FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicado em Sessão, Data 30/11/2020)
Assim, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Coligação representante e dos
candidatos à majoritária em relação aos candidatos da proporcional KLAITON ROBERTO DE
JESUS, JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA, CARLOS APARECIDO MENON, LUCIANO
ELIAS DURA, VALTER NEGRELLI, SEBASTIÃO GRZEBELUKA, ALESSANDRA REGINA
é medida
MUFFO TORTATO, LEANDRO BIANCO, FABIANO CONRADO, ROSNEI FALCÃO
que se impõe.
De outro lado, verifica-se a legitimidade ativa da Coligação e dos candidatos à
majoritária em face dos candidatos também à majoritária
i
MARCIO ADRIANO PAULIK
(candidato a prefeito),
(candidato a vice-prefeito) e do
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
PARTIDO REPUBLICANOS DE PONTA GROSSA.
Quanto ao candidato
, tem-se que, na sentença, o
MARCIO ADRIANO PAULIKI
juízo de origem reconheceu a sua ilegitimidade passiva, declarando extinto o processo sem
resolução do mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI do CPC e não houve recurso
neste ponto.
Em relação ao candidato a vice-prefeito
não
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI,
merece prosperar a alegação dos recorrentes de que "

ele figurou nas imagens controvertidas
sem fazer nenhuma menção à eleição majoritária, posto que aparição ocorreu na qualidade de
”, eis que, além de ser o responsável
Presidente do Partido Republicanos em Ponta Grossa
pela conduta praticada, figura também como beneficiário. Da mesma forma tem-se a
Num. 40425516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

legitimidade passiva do Partido Republicanos na qualidade de beneficiário da conduta
realizada por seu presidente
.
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
Neste ponto, destaca-se, que o parágrafo 8º do art. 73 da Lei 9.504/1997
determina que "aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
”.
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem
Dessa forma, verificada a legitimidade passiva, a ação deve prosseguir em
relação aos recorrentes
e
.
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
PARTIDO REPUBLICANOS

II.ii. Litisconsórcio passivo necessário
Os recorrentes requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a
ausência de litisconsórcio passivo necessário. Alegam que a autoridade responsável pela Casa
de Leis pontagrossense é o Presidente da Câmara Municipal, DANIEL ANDERSON FRACARO
, que, na qualidade de responsável pelos atos da Casa, também deveria compor o polo
passivo.
Em relação à figura do litisconsórcio passivo necessário, o CPC, em seu art. 114,
assim determina:
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes.
Nesse sentido,
preconiza:
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
Conforme o próprio nome indica, litisconsórcio necessário se verifica nas
hipóteses em que é obrigatória sua formação. (...) No primeiro caso há uma
obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, seja por expressa determinação
legal, seja em virtude da natureza indivisível da relação de direito material da
qual participam os litisconsortes.
A lei poderá, por motivos alheios ao mundo do processo, prever expressamente
a imprescindibilidade de formação do litisconsórcio (...).
A segunda forma de tornar um litisconsórcio necessário é a própria natureza da
relação de direito material da qual participam os sujeitos que obrigatoriamente
deverão litigar em conjunto. Na realidade, a necessidade de formação do
litisconsórcio não decorre somente da natureza da relação jurídica de direito
material, mas também da limitação processual que determina que somente as
partes sofrerão os efeitos jurídicos diretos do processo.
(
)
Manual de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2020, p. 312 e 313
Na espécie, o agente público responsável pela conduta vedada é o vereador
, não havendo prova de que
, Presidente da
RICARDO
DANIEL ANDERSON FRACARO
Câmara de Vereadores, tenha participado dos atos ou de que deles seja beneficiário. Como
Num. 40425516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

bem pontuado na sentença, “o agente público no contexto da petição inicial não é a referida
.
autoridade, mas sim o próprio Representado
, vereador municipal”
RICARDO
A partir dessa análise, pode-se concluir que, no caso, não se verifica a
configuração do litisconsórcio passivo necessário, vez que o Presidente da Câmara Municipal
de Ponta Grossa não figura como agente ou beneficiário dos atos praticados e, portanto, não
deve suportar os efeitos jurídicos gerados pela relação da qual não faz parte.

II.iii. Mérito
O objeto do Recurso centra-se na utilização de espaço da Câmara Municipal para
a produção de vídeos e fotos de propaganda eleitoral publicados na rede social Instagram no
perfil pessoal do recorrente
.
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI

II.iii.a. Inicialmente, os recorrentes alegam que os vídeos foram gravados antes
do período eleitoral e, portanto, não há conduta vedada ao tempo das pré-candidaturas.
Com efeito, a Lei nº 9.504/1997 estabeleceu marcos temporais específicos e
expressos para algumas das condutas vedadas aos agentes públicos, como, por exemplo, o
art. 73, § 10 (publicidade no ano em que se realizarem as eleições), o art. 73, V (nomeação de
servidores públicos nos três meses que antecedem o pleito), o art. 73, VI (transferências
voluntárias, publicidade institucional e pronunciamento em cadeia de rádio e televisão nos três
meses que antecedem o pleito), o art. 73, VII (despesas com publicidade no primeiro semestre
do ano da eleição) e o art. 73, VIII (revisão geral de remuneração nos 180 dias da eleição).
Todavia, o legislador não fixou marco temporal para as condutas previstas nos
incisos I, II, III e IV do art. 73 do mesmo diploma legal.
Isso não significa, no entanto, que as condutas proscritas pelos incisos
supracitados devem ser circunscritas ao período crítico, vivenciado após a formalização do
pedido de registro de candidatura. Fosse essa a intenção do legislador, os prazos de incidência
estariam expressamente consignados nos dispositivos legais, como ocorre com os demais
incisos citados.
Além disso, a ocorrência das hipóteses materiais do art. 73, I a IV deve ser aferida
não em virtude da interpretação literal e restrita da expressão “candidatos”, prevista no caput
do mencionado dispositivo, mas em função do bem jurídico tutelado pela norma, que se
destina à proteção da igualdade de oportunidades no pleito, podendo ser antecipado, caso
seus efeitos possuam interferência prolongada na disputa vindoura. Esse é o entendimento de
(Direito Eleitoral, 6ª ed., p. 701):
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
Em verdade, pela ausência de fixação de um prazo específico pelo legislador,
torna-se razoável entender, a priori, que as condutas previstas nos incisos I, II,
III, e IV do art. 73 são proscritas a qualquer tempo, ou seja, trata-se de condutas
permanentemente vedadas aos agentes públicos. Embora sejam condutas a
qualquer tempo vedadas somente o caso concreto é que poderá definir a
existência de violação material da regra prevista nos incisos I a IV do art. 73 da
LE. Neste passo, o critério cronológico da prática não pode ser isoladamente
Num. 40425516 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

valorado para fins de configuração da conduta vedada, sendo necessário
perscrutar os seus efeitos concretos na relação da isonomia entre os candidatos,
partidos e coligação. Logo, é possível que determinado ato, embora praticado
antes das convenções partidárias para a escolha de candidatos, tenha reflexo na
interferência da isonomia entre os pretendentes ao prélio, seja porque os efeitos
do ato são prolongados no tempo ou porque se trata de ato de caráter
continuado ou permanente.
Por consequência, não é aconselhável fixar a data da escolha do candidato em
convenção ou do pedido de registro de candidatura como termo inicial de
configuração da conduta vedada, nas hipóteses em comento, até mesmo porque
haveria um incentivo à violação da norma eleitoral. Não se pode olvidar que o
sujeito ativo da conduta vedada é o agente público, na ampla acepção do § 1º do
art. 73 da LE e não apenas o detentor do mandato eletivo. Assim, dada a
condição do agente público e o seu liame com a Administração Pública, não é
improvável que a conduta seja praticada antes do período eleitoral, embora
tenha em vista causar benefício indevido a determinado candidato. Desta forma,
o intérprete não pode se prender, apenas, ao momento em que praticada a
conduta, sendo igualmente relevante o influxo do ilícito no equilíbrio de forças
entre os candidatos.
Muito embora até 2014 o TSE tivesse o entendimento no sentido de que a
conduta vedada somente poderia se configurar após o registro da candidatura, a jurisprudência
atual e já sedimentada da Corte Superior prevê que a conduta vedada prevista no art. 73, I da
Lei 9.504/1997 pode ser perpetrada mesmo antes do pedido de registro de candidatura,
consoante se infere do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2006. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
SITE
OFICIAL
DO
GOVERNO
ESTADUAL
PARA
PROMOVER
ELEITORALMENTE A FIGURA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
CONDUTA
VEDADA.
CONFIGURAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL

ANTECIPADA. PRÉVIO CONHECIMENTO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. As condutas vedadas previstas no art. 73, I e II, da Lei 9.504/97 podem
configurar-se mesmo antes do pedido de registro de candidatura.
Precedentes.
[...]
(REspE nº 26838, Acórdão, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/05/2015)
Nesse contexto, o fato da eventual conduta vedada ter ocorrido no dia 24 de
agosto de 2020, anteriormente ao registro da candidatura dos recorrentes, não configura óbice
ao conhecimento da presente demanda.

II.iii.b. O cerne da controvérsia cinge-se à infração ao disposto no art. 73, I da Lei
nº 9.504/1997, que caracteriza como conduta vedada a agente público o ato de “ceder ou usar,
Num. 40425516 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes
à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
.
dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária”
O que o inciso em questão veda é a utilização efetiva de bens públicos para
beneficiar determinada candidatura mediante acesso privilegiado a bens públicos, franqueado
por certas autoridades que tenham interesse no pleito, em evidente quebra da isonomia, objeto

jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das Eleições. Nesse sentido é a lição de RODRIGO LOPEZ
:
ZÍLIO
O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de imagens de
bens públicos ou obras públicas em atos de propaganda eleitoral, dentro do
período regulamentar, já que a apresentação de imagens – positivas ou
negativas – dentro do contexto enfocado, insere-se dentro da dialética inerente
ao processo eleitoral. A conduta vedada é o efetivo uso ou cessão de bens
públicos, e não veiculação, reprodução ou imagens desses bens. Conforme
assentado pelo TSE, “o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal
em prol de campanha, e não a simples captação de imagem de bem público”
(Representação nº 3276-25 – Rel. Min. Marcelo Ribeiro – j. 10.05.2005). No
entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente
possa ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou
autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou
candidato de sua posição privilegiada à frente da administração pública e
sem possibilitar o acesso idêntico aos demais contendores, perceptível a
quebra de isonomia e assim, a possibilidade de configuração da conduta
vedada.
Na espécie, segundo narra o representante, os representados utilizaram espaços
da Câmara Municipal para promover suas candidaturas, conduta vedada pela legislação
eleitoral.
Os representados, por sua vez, alegam que só houve simples captação de
imagens de bens públicos, não tendo o evento caráter eleitoreiro, pedido de votos, ofensa
relevante ou benefício para a campanha majoritária.
Nesse contexto, o que precisa ser aferido é a ocorrência ou não de utilização do
bem público para realização de ato de campanha eleitoral.
Diante das imagens e vídeos apresentados, constata-se o efetivo uso de bens
públicos, com fundamento no art. 73, I da Lei das Eleições, na medida em que o recorrente
, na qualidade de vereador do Município, valeu-se do acesso privilegiado
RICARDO ZAMPIERI
à Câmara Municipal e instalou, ali, um verdadeiro estúdio para gravação de propaganda
eleitoral de candidatos apoiadores, ofendendo a isonomia da disputa, eis que os demais
candidatos não possuem o mesmo acesso. Confira-se as imagens:
Num. 40425516 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

O TSE já definiu critérios para a caracterização do art. 73, I da Lei das Eleições,
conforme se infere do seguinte precedente:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO
COMUM. CESSÃO OU USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS.
VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL.
PRESENÇA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA CANDIDATA À
REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E ENTREVISTA COM
MÉDICOS. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO.
CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA
APRESENTAÇÃO DO LOCAL A AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE
COTIDIANO DE TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO
CONCEITO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPACTO E DE GRAVIDADE DO
ILÍCITO RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA.
APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO.
I – Hipótese
1. Representação, com pedido de liminar, ajuizada contra a Coligação Com a
Força do Povo (PT/PMDB/PDT/PCdoB/PP/PR/PSD/PROS/PRB), Dilma Vana
Rousseff, Michel Miguel Elias Temer Lulia, então Presidente e Vice–Presidente
da República candidatos à reeleição em 2014; Ademar Arthur Chioro dos Reis,
então Ministro da Saúde; César Tamashita, Juan Gusmelie e Hilda Suares,
médicos; e Walter Freitas Júnior, servidor público municipal, por suposta prática
de conduta vedada, com fundamento no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/1997.
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de
Saúde, com presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde,
captação de imagens e concessão de entrevista, por médicos.
Num. 40425516 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

[...]
III – Mérito [...]
6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que
não haja a identificação expressa do estabelecimento público, servindo o
local apenas como pano de fundo, a fim de ilustrar as propostas dos
.
candidatos para as áreas relacionadas ao local das filmagens
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a
conduta dos representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez
que: (i) medidas preparatórias para a visita foram adotadas ante a comunicação
de que um representante do Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no
local; (ii) a candidata circulou por áreas internas da UBS e realizou reunião em
sala administrativa, espaços em relação aos quais não se pode presumir
; (iii)
acesso do público em geral
as circunstâncias não permitem concluir
. Assim, ficou
que outros candidatos poderiam ter acesso idêntico
configurado o uso de bem público em benefício da candidatura.
8. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997.
(Rp nº 119878, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/08/2020)
No caso, não se mostra crível a alegação do recorrente no sentido de que não
houve sequer a paralisação dos serviços prestados no local ou de reunião específica em que o
bem público foi direcionado em proveito do candidato. A postagem dos recorrentes demonstra
a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, porquanto não se
tratou de mera captação de imagens de bem público, mas efetiva utilização de bem público –
gabinete na
-, submetido à restrição de acesso em razão da guarda dos
CÂMARA MUNICIPAL
bens materiais da administração pública, o que impede o acesso aos demais candidatos,
ofendendo a isonomia da disputa eleitoral.

II.iii.c. No tocante à alegação dos recorrentes de que "a sentença recorrida
equivocou-se ao fundar o argumento de que trata de cessão ou uso de bem em favor de
Partido político, pois em consulta aos dados lançados no sistema DivulgaCand é possível
verificar que foram requeridos 26 (vinte e seis) registros de candidatura pelo partido
republicanos, ao passo que os documentos acostados com a petição inicial apontam apenas e
, tal não merece prosperar.
tão somente 10 pré-candidatos"
Como bem ressaltado em contrarrazões, “para caracterizar benefício partidário
bastava que um dos candidatos estivesse presente, neste caso há 10”.
Com efeito, as próprias filmagens atestam que a propaganda estava sendo
veiculada pelo Partido
. Assim, é notório que o Partido referido foi beneficiado
REPUBLICANOS
ao utilizar bens públicos para realizar atos de campanha.
Ademais, os candidatos ali expostos obtiveram vantagem em detrimento dos
demais, tendo em vista que não utilizaram recursos próprios para realizar as referidas
propagandas eleitorais, valendo-se do espaço público de acesso restrito.
Num. 40425516 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

II.iii.d. Em relação à aplicação de multa, os recorrentes afirmam que inexiste
menção à candidatura do recorrente
ou qualquer prova de que seja beneficiário da
RICARDO
conduta, o que afastaria a sanção.
Contudo, verifica-se que
era vereador do Município de Ponta Grossa e,
RICARDO
consequentemente, tinha acesso às instalações físicas da Câmara Municipal, de modo que
autorizou a gravação do vídeo no referido espaço.
Nesse sentido, em que pese os argumentos levantados de que inexiste menção à
candidatura do recorrente
, o que afastaria qualquer conotação de propaganda ou de
RICARDO
promoção enquanto candidato, bem como de que é candidato pela COLIGAÇÃO “UNIÃO DE
, tem-se que o recorrente beneficiou os demais candidatos
FORÇAS POR PONTA GROSSA”
do partido
, ao permitir o uso de bem público – Câmara Municipal - para
REPUBLICANOS
promoção de atos de pré-campanha.
Frise-se que somente
possuía acesso às instalações físicas da
RICARDO
, de modo que unicamente ele teria aval para autorizar a gravação no
CÂMARA MUNICIPAL
referido espaço.
Ademais, tal conduta é expressamente vedada pela Portaria nº 2/2020 da Câmara
Municipal de Ponta Grossa, a qual assim prevê:
Art. 1º Ficam vedadas aos agentes públicos da Câmara Municipal de Ponta
Grossa, em favor de uso promocional de candidato, partido ou coligação
partidária, das seguintes condutas: I - ceder ou usar, bens móveis ou imóveis
pertencentes ao Poder Legislativo Municipal; II - usar materiais ou serviços,
custeados com recurso público em benefício de candidato, partido político ou
coligação.
Desse modo, não merece prosperar a alegação de que não houve lesividade na
conduta praticada pelo ora recorrente.
Por outro lado, no tocante à redução do valor da multa de 10 mil UFIR aplicada na
sentença, razão assiste ao recorrente. Isso porque, nos termos da jurisprudência do TSE
anteriormente mencionada (Rp nº 119878), configurada a conduta vedada, a proporcionalidade
e a razoabilidade devem nortear a aplicação das penalidades.
No caso, não há notícia nos autos de que a prática do ilícito previsto no art. 73, I
da Lei nº 9.504/1997 tenha impactado o trabalho da Casa Legislativa e, isoladamente, não
possui gravidade no contexto de eleição. Assim, é suficiente a aplicação da multa em seu
patamar mínimo para o representado
.
RICARDO
Por derradeiro, os recorrentes afirmam que não é possível a atualização da UFIR
conforme determinado na sentença, devendo o valor mínimo ser fixado em R$ 5.320,50, no
que têm razão. Com efeito, cumpre ajustar o valor mínimo fixado para R$ 5.320,50 ao
recorrente
, na conformidade da atualização realizada
REPUBLICANOS DE PONTA GROSSA
pelo TSE ao editar a Resolução 23.610/2019 (art. 83, § 4º), a fim de evitar a atualização da
UFIR desde a sua extinção, em 2000, do que resultaria um valor quase três vezes maior.
Num. 40425516 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto:
a) pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da Coligação representante e dos
candidatos à majoritária em face dos candidatos à proporcional KLAITON ROBERTO DE
JESUS, JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA, CARLOS APARECIDO MENON, LUCIANO
ELIAS DURA, VALTER NEGRELLI, SEBASTIÃO GRZEBELUKA, ALESSANDRA REGINA
e
,
MUFFO TORTATO, LEANDRO BIANCO, FABIANO CONRADO
ROSNEI FALCÃO
extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 481, VI do Código de
Processo Civil, julgando prejudicado o Recurso em relação a eles;
b) pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso interposto, reduzindo a
multa aplicada ao recorrente
para o patamar mínimo de R$
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
5.320,50 e ajustando o valor mínimo da multa para R$ 5.320,50 aplicada ao REPUBLICANOS
de Ponta Grossa.
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600051-79.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 KLAITON
ROBERTO DE JESUS VEREADOR, ELEICAO 2020 JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA
VEREADOR, ELEICAO 2020 LUCIANO ELIAS DURA VEREADOR, ELEICAO 2020 VALTER
NEGRELLI VEREADOR, ELEICAO 2020 SEBASTIAO GRZEBELUKA VEREADOR, ELEICAO
2020 ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO VEREADOR, ELEICAO 2020 LEANDRO
BIANCO VEREADOR, ELEICAO 2020 FABIANO CONRADO VEREADOR, ELEICAO 2020
ROSNEI FALCAO VEREADOR, ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
VICE-PREFEITO, PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, ELEICAO 2020 CARLOS
APARECIDO MENON VEREADOR, RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI, SEBASTIAO
GRZEBELUKA, FABIANO CONRADO, KLAITON ROBERTO DE JESUS, JEFFERSON THIAGO
KOGUT BATISTA, LUCIANO ELIAS DURA, CARLOS APARECIDO MENON, ROSNEI FALCAO,
VALTER NEGRELLI, ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO, LEANDRO BIANCO -
Advogados dos(a) RECORRENTES: ALINE MARQUES DE ANDRADE - PR0071887, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR0081977, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, ELIZEU KOCAN - PR0054081, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDOS:
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO, ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS
DA SILVA VICE-PREFEITO, COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR, PIETRO
ARNAUD SANTOS DA SILVA, MABEL CORA CANTO - Advogados dos(a) RECORRIDOS:
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 40425516 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40425516 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307364968500000039451092
Número do documento: 21080307364968500000039451092